Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. POLICIAL PENAL. AUXÍLIO TRANSPORTE INTERESTADUAL. PORTARIA SEPLAG N.o 124/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. BENEFÍCIO DEVIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. DESCONTO DA COTA DE COPARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constitui indevida inovação recursal a pretensão de compensação de valores se o argumento não foi suscitado na contestação que se restringiu a defender a legalidade da recusa da indenização. Se a questão não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.

2. I. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (ar. 107 da LC 840/2011). II. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado ex ante, "no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo" (LC art. 109).” (Acórdão 1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Se os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011 condicionam a concessão do auxílio-transporte à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho, extrapola o poder regulamentar o artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento à apresentação dos bilhetes utilizados.

4. Nesse sentido, o auxílio-transporte também é devido no deslocamento do servidor para a prestação de serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário), considerando a inexistência de distinção entre o serviço voluntário remunerado e o serviço ordinário prestados, e a natureza indenizatória da verba. (Acórdão 1385971, 07151927720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Sobre o valor mensal do auxílio transporte, contudo, deve incidir o desconto do montante de seis por cento, a título de coparticipação obrigatória do servidor, conforme previsão legal do art. 108 da Lei Complementar Distrital 840/2011.

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da causa.